Tribunal: TJMT
Processo: 1004892-08.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004892-08.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (RECORRENTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004892-08.2021.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Elio Cleiton Rosa

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/12/2022

Ordem da pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA –
POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA ELEVAÇÃO FUNCIONAL COM O ADVENTO DAS LEIS 10.076/2014 E 10.650/2017

– POSTO DE CABO E DEMAIS PATENTES – PLEITO DE RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A CONTAR DE 2012 – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL –
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação ordinária de promoção retroativa que reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia sua promoção nos quadros da Polícia Militar, a fim de que passe a integrar o posto de Cabo, com data inicial em 25/03/2012, Terceiro-Sargento em 25/03/2016, tendo em vista possuir os 13 anos de serviços prestados, conforme exigência da Lei no 10.076/2014, bem como seja elevado à patente de Segundo Sargento em 25/03/2020.

2.

Sustenta o recorrente que o nascedouro da pretensão à elevação funcional deu-se com a entrada em vigor da Lei no 10.650/2017, de forma que o prazo prescricional quinquenal contar-se-ia a partir de 23/03/2018, quando o Estado realizou uma série de promoções de outros servidores, com base na novel legislação, preterindo o reclamante, e, por isso, o ajuizamento da demanda, apenas em 2021, não permitiria a conclusão pela prescrição.

3.

Diferentemente do que alega o recorrente, tem-se que o ato de enquadramento especificamente questionado pelo autor refere-se à elevação para Cabo, a qual afirma possuir o direito desde
25/03/2012
, esta é a ocasião a ser considerada como omissão administrativa que resultaria na presente demanda, de forma que, proposta a ação em
01/06/2021
, resta ultrapassado o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto para a espécie.

4.

Sabe-se que o
s direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32).

5.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-s
e no sentido de que
“o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único, de efeitos concretos e, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910 /1932”

(STJ - AgInt no REsp: 1809613 PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA).

6.

Ainda, tem-se farta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indicando a interpretação de que
prescreve

a pretensão de rever ato de promoção, no curso da carreira militar, em cinco anos,
nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32,
a contar do ato específico impugnado
(exemplificando, tem-se AC 10049174920178110040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 07/07/2020).

7.

Assim, a promoção pretendida, com efeitos retroativos a contar de 2012, é inviável diante do contexto normativo posto nos autos.

8.

Em relação às sentenças citadas pelo recorrente, assevera-se que a instância recursal não se vincula às decisões que são proferidas por Magistrados de 1o grau, bem como que, em relação aos acórdãos arrolados, tratam-se de julgamentos isolados desta E. Turma Recursal, sendo que os próprios magistrados reconheceram a necessária adequação de entendimento, como se pode observar do recurso N.U.
10017553620198110053, VOTO VISTA MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 24/08/2020
.

9.

Por outro lado, no âmbito do E. TJMT, tem-se consolidado o tema da prescrição:
“APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – LEI No 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.” (N.U. 10071796620178110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022).

10.

Por fim, no mesmo sentido proferi voto vista nos autos de no 1000625-93.2020.8.11.0079, sob Relatoria da Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA.

11.

A esse respeito, inclusive, ressalto que este órgão colegiado, em sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, rejeitou pedido de uniformização de entendimento no Tema sob no 08, onde se discutia a
redução do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo PM, de 12 (doze) anos ou mais para 9 (nove) anos, por não haver dissídio jurisprudencial a ser sanado, considerando que
o tema resta pacificado no âmbito desta Turma Recursal.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022